Tribunal: TJSP
Processo: 2132903-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132903-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente WELLINGTON
JOSE DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132903-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26.857 RELATOR – 2a CÂMARA
HABEAS CORPUS No 2132903-67.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: WELLINGTON JOSÉ DA SILVA
EXECUÇÃO PENAL. Prisão domiciliar. Concessão. Impossibilidade. As
diretrizes constantes na Recomendação no 62/2020 devem ser cotejadas
com as peculiaridades do caso concreto. Não há elementos nos autos que
atestem agravamento de suas condições de saúde do paciente
ou
ausência de equipamentos para tratamento na unidade prisional. Precedente
do STF. Ordem denegada.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de WELLINGTON JOSÉ DA SILVA sob alegação de que ele está sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da Vara do Júri, das Execuções Criminais
e da Infância e da Juventude do Foro da comarca de Franca.
Segundo consta da impetração, o paciente cumpre pena na
penitenciária de Franca.
Requereu perante o MM. Juízo a quo a benesse da prisão domiciliar por
força da pandemia do vírus COVID-19, porém, teve indeferido o seu pleito.
Insurge-se contra essa decisão.
Sustenta a n. impetrante, em síntese, a necessidade da prisão domiciliar
do paciente em decorrência do risco de contágio do vírus COVID-19, ou, ainda, devido
ao fato do mesmo ser do grupo de risco (hipertensão).
Afirma que a decisão combatida atenta, sem dúvidas, contra o estado de
calamidade pública que se instalou no Brasil.
Sustenta que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no.
62/2020 conclamando os juízos a reavaliarem a situação prisional da massa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132903-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
carcerária justamente em razão de tais condições.
Argumenta, por fim, que para o não agravamento de situação de
contaminação pandêmica dentro de ambiente fechado sob responsabilidade do
Estado (CDP's ou presídios), adequada é a imposição da liberdade ou da colocação do
Paciente em regime domiciliar.
Diante disso, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura a
favor do paciente transferindo sua prisão em regime fechado para a prisão domiciliar.
No mérito, pleiteia a convalidação do pedido liminar.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de estilo, manifesta-se a
douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls.49/51).
É o relatório.
A douta Autoridade, ora coatora, informou que restou indeferido pedido
de prisão domiciliar, porquanto não havia relato de contaminação por COVID-19 no
estabelecimento prisional em que o paciente se encontra recolhido, bem como
porque a unidade dispõe de recursos médicos adequados para eventual tratamento
de saúde.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
É certo que com o advento da pandemia causada pelo novo coronavírus
(COVID-19), uma série de medidas têm sido adotadas pelo Poder Público com vistas à
proteção da população.
Nesta senda, no dia 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de
Justiça publicou a Recomendação no 62 que traça algumas diretrizes aos Tribunais e
aos magistrados para adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus
COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo.
Não obstante, o surto pandêmico e a atual condição dos presídios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132903-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estaduais, por si só, não são suficientes à concessão da liberdade ou da prisão
domiciliar. Imprescindível o cotejamento das condições de saúde específicas do
reeducando e dos equipamentos disponíveis para tratamento na unidade prisional
para avaliação da pertinência da concessão da benesse.
Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em medida
cautelar prolatada no dia 18 de março de 2020, no bojo da ADPF no 347/DF.
No caso em testilha, apesar de o paciente sofrer de hipertensão arterial,
está recebendo o devido atendimento por profissionais especializados, conforme
declaração de doença crônica datada de 15 de abril de 2020 (fls. 33). Não há
indicação de agravamento de seu quadro de saúde e, tampouco, restou demonstrada
a insuficiência de tratamento ou de equipamentos no estabelecimento prisional.
Destarte, ao menos por ora, não há riscos concretos ou elementos que
embasem a concessão da benesse almejada.
Por todo o exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator